Tribunal: CARF
Processo: 10711.723914/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723914/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.245 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em
plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato
administrativo assim lavrado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS CARF No. 126.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de deveres instrumentais atinentes ao atraso na entrega de
declaração ou à prestação de informações à RFB.
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga prestada fora do prazo
estabelecido nos artigos 22, da Instrução Normativa RFB no 800/07.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-009.244, de 25 de outubro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723914/2012-21
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723914/2012-21

2021, prolatado no julgamento do processo 10907.722303/2013-50, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep
no 3, de 28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados
sobre veículo, operação ou carga transportada é punida com multa
específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala, manifesto,
conhecimento ou item incluído ou retificado após o prazo para prestar a
devida informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723914/2012-21

Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação
dos dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela
Receita Federal do Brasil – RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:  O Auto de Infração é nulo po
ção adequada e
fundamento legal;  A interessada não é agente de carga, transportado
desconsolidadora de cargas sendo apenas uma intermediadora, portanto,
não é sujeito passivo da obrigação ora discutida;  A presente exigência viol
constitucionais da
proporcionalidade, legalidade e razoabilidade.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância, conforme Termo de
ciência, apresentando Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando
da exigência fiscal.
Em síntese, a Recorrente refuta os argumentos da decisão recorrida e alega o
seguinte: (a) a incidência da denúncia espontânea e da infringência ao princípio da razoabilidade
e, subsidiariamente, (b) a aplicação da Solução de Consulta COSIT no 2/2016.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem como
o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Auto de Infração à legislação tributária, visando à cobrança de multa no
valor de R$ 535.000,00 (quinhentos e trinta e cinco mil reais) pela não prestação de
informação dentro dos prazos regulamentares sobre veículo ou carga transportada, nos
termos da alínea “e”, do inciso IV do art. 107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966,
com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, in verbis:
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723914/2012-21

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
O prazo que deveria ser observado é o do art. 22, inciso II, alínea ‘d’, da IN SRF no
800/07, vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores, em 2011, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo;
A Fiscalização apurou que a Recorrente, responsável pela desconsolidação da carga,
lançou a destempo o conhecimento eletrônico “mercante agregados”, pois segundo a IN
SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da
conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto
de destino do “conhecimento genérico”. Assim, quando extrapolado o referido prazo é
passível a aplicação da multa prevista para tal situação.
A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese: (a) a nulidade do auto de
infração; (b) que em nenhum momento deixou de prestar as informações sobre as cargas
transportadas de modo a ensejar a aplicação da penalidade, motivo pelo qual não se deu
o preenchimento dos requisitos para tal; (c) pede a aplicação do instituto da denúncia
espontânea, (d) alega a ilegitimidade passiva; e, no mérito, (e) pede a aplicação da
solução de consulta interna SCI no 8/2008, para que a se aplica uma única vez a
penalidade aplicada.
A DRJ argumento pela inexistência de qualquer vício no auto de infração a gerar o
cerceamento de defesa da contribuinte, assim como o preenchimento dos requisitos pata
a imposição da multa; afastou a ilegitimidade passiva e a aplicação do instituto da
denúncia espontânea. No mérito, aduz que a solução de consulta no 8/2008 não se
aplica ao caso, já que não se trata de despacho de exportação, sendo correta a
cumulação das multas. Assevera a legitimidade da penalidade aplicada e afasta
alegações de inconstitucionalidade das normas fundamentando, entre outros
argumentos, na súmula CARF no 2.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, alega o seguinte: (a) a inexistência de tipificação
na norma para a conduta da Recorrente; (b) a aplicação da denúncia espontânea; (c)
inexistência de embaraço à fiscalização e a boa fé da Recorrente e (d) a ofensa aos
princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.
(a) Nulidade do AI por ausência de tipicidade
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723914/2012-21

A Recorrente alega que o art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/66, não
tem aplicação ao caso concreto, uma vez que não deixou de prestar a informação,
apenas concluiu a desconsolidação das cargas, incluindo os conhecimentos de
embarque com pouco atraso e antes da chegada do navio ao porto (fl. 186).
O enquadramento legal da infração praticada pela Recorrente é o do art. 107, inciso IV,
alíneas “e”, do Decreto-lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; (grifou-se)
Vê-se da leitura do dispositivo acima transcrito que a tipificação da conduta não é
apenas deixar de prestar informação, mas também deixar de prestar na forma ou no
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. É conduta formal lesiva ao
controle aduaneiro, sendo irrelevante, para a imputação da multa, a intenção do agente
de lesar o Fisco (art. 94, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66.
Desta forma, se o sujeito passivo apresentar as informações depois do prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal, estará cometendo a infração de ‘deixar
de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações
que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal’,
enquadrando-se perfeitamente na conduta tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-Lei no 37/66, legitimando a aplicação da multa aduaneira.
Portanto, se a Recorrente apresentou as informações após o prazo de 48 horas ao qual
estava submetida (art. 22, da IN 800/07) é evidente que incidiu na conduta descrita no
citado e dispositivo legal, conforme demonstrado na narrativa do AI, assim como nos
demonstrativos de fls. 2 a 6.
Correta a autuação. Sem razão à Recorrente.
(b) Denúncia Espontânea
A Recorrente Impugnante alega que a prestação de informação fora do prazo, mas antes
do início do procedimento fiscal constitui denúncia espontânea, nos termos do art. 138,
do CTN e do art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/66.
Sobre o tema denúncia espontânea no âmbito das obrigações acessórias autônomas,
como, por exemplo, aquela de apresentar declaração ou de prestar informações, dentro
de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, o CARF já possui entendimento
consolidado no sentido de que o referido instituto não se aplica àquelas situações. Tal
posição foi exarada na Súmula CARF número 126, in verbis:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723914/2012-21

Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019). (grifou-se)
Portanto, tendo em vista que o caso concreto em análise versa sobre o descumprimento
de dever instrumental atinente à não apresentação de resposta à intimação, dentro do
prazo convencionado; além de prestar, intempestivamente, informação acerca de dados
de embarque referente às mercadorias despachadas, é plenamente aplicável a Súmula
CARF no. 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, na forma
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), afastando-se, desse
modo, o argumento de denúncia espontânea.
(c) Da inexistência de embaraço à fiscalização e à boa fé da Recorrente.
Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa
dos interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Com relação à obrigação em análise, cumpre destacar a relevância de prestar as
informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e imprescindível controle
aduaneiro.
Sem do assim, a partir do momento em que os prazos legais são descumpridos,
automaticamente resta consolidada a infração aduaneira, independentemente do tempo
em que tenha ocorrido e/ou da vontade do agente ou de sua boa-fé, e de efetivo dano ao
Erário.
A responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que assim dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para prestação das
informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi cumprido pela Autuada.
(d) Violação a princípios constitucionais razoabilidade e proporcionalidade
Como já decidido pelo colegiado a quo, a vinculação do agente público, inclusive
Conselheiros do CARF, ao Princípio da Legalidade, não permite a decisão em sentido
contrário à lei vigente.
Para que possa ser adotada decisão pelo cancelamento da multa, deveria a recorrente
demonstrar motivo pelo qual não se enquadra no fato gerador da norma punitiva, não
sendo possível a este Conselho, a pretexto de analisar o caso concreto, atacar o conteúdo
da própria norma.
Como se sabe, no Ordenamento Jurídico brasileiro, o controle de legalidade e
constitucionalidade dos atos normativos é próprio do poder judiciário, não cabendo ao
CARF desconsiderar a aplicação do Decreto-Lei no 37/66 em virtude de eventual
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.245 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723914/2012-21

descumprimento de princípios constitucionais, como o da razoabilidade e
proporcionalidade.
É nesse sentido que se aplica a Súmula CARF no 2, ao prever a incompetência deste
Tribunal Administrativo para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, também afasto esse argumento.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital